Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715582-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., INCORPORACAO DIAMOND LTDA RECORRIDO: CLEUBER CASTRO MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO INDEVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme precedente, havendo aprovação do plano de recuperação pela assembléia de credores, devidamente homologada pelo Juízo falimentar, ocorre a novação dos créditos submetidos, inseridos neste rol. 2. Por consequência, incumbe à parte executada, ora agravante, comprovar que houve, de fato, a inclusão do crédito exequendo objeto da lide no plano de recuperação respectivo, demonstrando, assim, a novação decorrente da homologação operada. 3. Uma vez que não restou evidenciada a inclusão do crédito exequendo no plano de recuperação, inexiste mácula no entendimento firmado pelo juízo agravado no sentido de que não houve novação nem formação de título executivo judicial aptas a impedir o fiel prosseguimento da execução originária. 4. Ressalta-se, ainda, que o presente recurso não é a via eleita adequada para infirmar a imutabilidade de comando judicial que transitou em julgado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49 da Lei 11.101/05, asseverando, em síntese, que comprovou a novação do crédito e a sujeição aos efeitos da recuperação, uma vez que se trata de dívidas existentes antes do pedido de recuperação judicial. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada; b) artigo 47 da Lei 11.101/05, afirmando que a penhora de 15% (quinze por cento) de seu faturamento só pode ser promovida pelo juízo universal, uma vez que se trata de crédito sujeito à recuperação judicial. Aponta dissenso pretoriano no aspecto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/05, bem como em relação à divergência jurisprudencial, uma vez que infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que não foram comprovadas a inclusão do crédito no plano de recuperação e a conseguente novação, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020